Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722155-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS BENATTI DA SILVA AGRAVADO: ARENA BSB SPE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Benatti da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 197097046 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Arena BSB SPE S.A. e Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados, em desfavor do ora agravante, processo n. 0713455-50.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora, na qual a parte ré requereu a liberação da importância de R$ 5.000,00 bloqueada via SISBAJUD, sob o fundamento de ser verba amparada pelo artigo 833, X, do CPC (ID 196734644). Oportunizado o contraditório, o exequente pugnou pela rejeição da impugnação e expedição de alvará (ID 196960871). É a síntese do necessário. Decido. Cadastre-se o advogado MARCOS BENATTI DA SILVA em causa própria (ID 196734644). Não existe nos autos qualquer documento hábil a comprovar que a constrição impugnada seja caracterizada como verba depositada em caderneta de poupança, conforme estabelece o artigo 833, X, do CPC. O extrato ID 196737245 não demonstra que a conta poupança é desvinculada da conta corrente, uma vez que não apresenta o histórico mensal de operações financeiras da conta. Ademais a impenhorabilidade de verba inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, firmada pelo c. STJ, se aplica para os casos que ofendem o mínimo existência do devedor, o que não restou comprovado no presente feito. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora ID 196734644, por não estarem presentes os requisitos do artigo 833, X, do CPC. (...) (grifos no original) Em razões recursais (Id 59731049), o agravante requer, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, brada impenhorável os valores encontrados em conta poupança. Diz fazer prova o extrato acostado aos autos de que os ativos bloqueados estavam depositados em conta poupança, não em conta corrente vinculada à poupança, como consta da decisão agravada. Frisa que o montante constrito é representativo de tudo o que possuía, de modo que o bloqueio realizado sobre dita quantia afeta sua subsistência. Discorre sobre a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Pontua ser o valor oriundo de honorários advocatícios, ostentando, assim, caráter alimentar. Diz presentes os requisitos para antecipação da tutela em sede recursal, a qual postula ao intento de suspender o levantamento do valor penhorado até julgamento final do presente recurso. Ao final, requer: Conforme exposto inicialmente, requer a Vossa Excelência o provimento total deste Recurso de Agravo de Instrumento, determinando a liberação do recurso bloqueado na Conta Poupança do Agravante, bem como seja concedida a Tutela Recursal determinando a suspensão da ordem de expedição do Alvará de Levantamento até julgamento final deste. Ainda, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita de acordo com a Lei 1060/50, por ser pessoa pobre e não ter condições de arcar com as despesas do processo, sem prejudicar o sustento próprio e da família. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. A decisão unipessoal de Id 59829436 de minha Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo regular (Id 59955739 e 59955741). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento. Não conhecimento dos documentos juntados somente em sede recursal. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Postula o agravante, em razões recursais, o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas em conta bancária de sua titularidade. Contudo, compulsando os autos do processo de referência, verifico que o agravante não apresentou ao juízo de origem os documentos colacionados ao Id 59731051. Não foi possibilitado ao magistrado de primeiro grau, portanto, analisá-los, uma vez que o recorrente somente os apresentou nesta instância recursal. Nesse cenário, observo tratar-se de evidente inovação recursal, porquanto os documentos apresentados no presente agravo de instrumento com a finalidade de reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas não foram veiculados nos autos de origem. De fato, analisar referida matéria apenas nesta instância revisora implica indevida supressão de instância. Decerto, o agravo de instrumento não se presta para a finalidade de análise de requerimentos novos que não foram submetidos ao juízo natural. Os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Por esse motivo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AO ID 59731051 do presente agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854,caput, do CPC, que preceitua, literalmente:“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em execução, o juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de pesquisa de ativos em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha” (Id 196243841 do processo de referência). A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 5.000,00 na Caixa Econômica Federal. Apresentada impugnação pelo executado (Id 196734644 do processo de referência), o juízo a quo proferiu a decisão ora combatida indeferindo o pleito deduzido pelo executado, ao fundamento de que ausentes elementos de informação aptos a demonstrar a sua impenhorabilidade. Pois bem. Nada obstante os argumentos aviados em razões recursais, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos processo de referência, verifico que o executado não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita na Caixa Econômica Federal, uma vez que deixou de acostar ao feito os documentos que comprovariam originar-se mencionada verba de salário. Tão somente alegou se tratar de numerário oriundo do recebimento de honorários advocatícios, sem, contudo, comprová-lo. De igual modo, conquanto preceitue a normativa contida no art. 833, X, do CPC, serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, no caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. O documento catalogado ao Id 196737245 do processo de referência apenas atesta o bloqueio de R$ 5.000,00 efetivado na conta poupança pessoa física do executado, mas não há qualquer extrato que corrobore a alegação de não ser desvirtuada a utilização de mencionada conta poupança. De fato, apesar do esforço argumentativo do agravante, nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a natureza dos valores e das contas bancárias em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nosso) Dessarte, a pretensão recursal de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra impenhorabilidade carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar, nesse particular, a impugnação à penhora apresentada pelo devedor. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora